Tribunal: TJDFT
Processo: 0033093-23.2016.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. APELADO. ALEGAÇÃO. PERDA DE OBJETO. MATÉRIA A SER SUBMETIDA A EXAME DO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUES. ACORDO EXTRAJUDICIAL. AJUSTE NÃO HOMOLOGADO COM SUSPENSÃO DO FEITO DEFERIDA POR 6 (SEIS) MESES E AUTORIZAÇÃO DE DEPÓSITO EM JUÍZO DAS PARCELAS DEVIDAS PELO PERÍODO DE SOBRESTAMENTO DA DEMANDA EXECUTIVA. DECORRIDO O PRAZO SEMESTRAL DE SUSPENSÃO, O FEITO FOI EXTINTO POR SUPERVENIENTE AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR. FALTA DE REQUISITO À REGULAR ATIVIDADE PROCESSUAL NÃO VERIFICADA. REGULARIDADE PROCEDIMENTAL NÃO AFASTADA PELO POSSIBILIDADE LEGAL DE SOBRESTAR O ANDAMENTO DA DEMANDA EXECUTIVA ENQUANTO EM CURSO O PRAZO PARA CUMPRIMENTO DO ACORDO. ART. 922, CAPUT, DO CPC. INCIDÊNCIA. ERRO DE PROCEDIMENTO. SENTENÇA CASSADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

1. A alegação, apenas apresentada na instância recursal, de cumprimento do acordo com quitação total da dívida, não autoriza o reconhecimento da superveniente perda de objeto do recurso manejado para cassar a sentença que extinguiu a demanda executiva por equivocada presunção de quitação da dívida, em especial porque não demonstrado de plano o integral pagamento de débito.

2. A execução se processa no interesse do exequente, conforme o art. 797, caput, do CPC, e lhe é permitido celebrar acordo com o executado para a quitação da dívida com a convenção da suspensão do processo de execução pelo prazo destinado a seu cumprimento, nos termos do art. 922, caput, do CPC.

3. A norma do art. 922, caput, do CPC, presumidamente constitucional, não malfere, ao contrário, prestigia o princípio da razoável duração do processo, estabelecido no art. 5o, inc. LXXVIII, da CF e mais recentemente, no plano infraconstitucional, no art. 4o do CPC, porque o exequente estabelece em comunhão de vontade e de harmonia de propósitos situação em que se viabiliza, dentro das possibilidades de pagamento do executado, satisfazer a obrigação excutida em prazo determinado, findo o qual o processo será extinto pelo pagamento.

4. As condições erigidas no acordo para pagamento parcelado da dívida são suspensivas da exigibilidade do débito excutido, não resolutivas dessa obrigação, e não interferem na verificação da mora no pagamento da obrigação materializada em cheques excutida, consoante a norma do art. 786, caput, do CPC.

5. Conservados, no título executivo extrajudicial, os requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade, consoante a previsão do art. 783 do CPC, não há empecilho, por conveniência das partes, para a suspensão do trâmite do processo de execução enquanto pender o cumprimento do acordo supervenientemente celebrado, sem prejuízo de o exequente nela prosseguir, em conformidade com o art. 788 do CPC, em caso de inadimplemento das parcelas da avença.

6. É inegável o erro de procedimento a ensejar a cassação da sentença fustigada, porque o juízo inovou de ofício depois de haver deferido a suspensão processual pelo prazo de 6 (seis) meses e não pelo prazo estipulado no acordo firmado pelas partes para a quitação do débito excutido, a revelar indevida deliberação extra petita, a propósito de aferir a subsistência de pressupostos válidos para o desenvolvimento do processo de execução após o sobrestamento provisório do processo.

7. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.